Tribunal: TJES
Processo: 5000702-57.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000702-57.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO DE AGUIAR TIRADENTES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000702-57.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
FABRICIO DE AGUIAR TIRADENTES

RECORRIDO:

BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE COM A INTENÇÃO DE ABRIR CONTA SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO BANCO. COBRANÇA DE TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS COM CONTA SALÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CLIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA QUE CONSTA COMO CONTA CORRENTE. DOCUMENTO QUE CONTÉM TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES. INTERRUPÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFAS APÓS FIRMADO NOVO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO POR PARTE DO BANCO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
FABRICIO DE AGUIAR TIRADENTES
em face de
BANCO DO BRASIL SA.

Em síntese, a parte autora alega que abriu uma conta na instituição financeira requerida na intenção de formalizar uma conta salário, para que pudesse receber o depósito de seus proventos pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. No entanto, sem seu consentimento, desde a abertura da conta no ano de 2000 (dois mil), vem sendo descontados valores que não tem conhecimento em sua conta, sob o nome “Tarifa Pacote de Serviços”, pelo próprio BANCO DO BRASIL.

Nesse sentido, o requerente requer a restituição da cobrança desses valores no últimos 5 (cinco) anos, totalizando um valor aproximado de R$1.100,00 (mil e cem reais), devendo estes serem calculados em dobro e corrigidos monetariamente, além de pedir pela condenação em danos morais e restituição pelas despesas referentes à impressão de seus documentos pessoais para impetrar com a presente ação.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3768223, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pelo reconhecimento dos danos materiais, devido à cobrança da tarifa de serviços de que não tinha conhecimento, bem como alega a existência de danos morais, dada a cobrança indevida de tarifas não requeridas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença vergastada.

Antes de mais nada, é cristalino que as duas partes mantêm uma relação de consumo uma com a outra, pela qual a parte recorrente é consumidora (art. 2º do CDC) e a parte recorrida é fornecedora (art. 3º do CDC). O presente caso, portanto, rege-se pelo direito consumerista, conforme dispõe o art. 3º, §2º, do CDC, bem como a Súmula 297 do STJ.

Nesse sentido, de acordo com as regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, verificada a hipossuficiência do consumidor recorrente no presente caso, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) é medida que se impõe. Caberia, então, à parte requerida, ora recorrida, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, ora recorrente (art. 373, II, do CPC), devendo este apenas provar minimamente os fatos que constituem seu direito (art. 373, I, do CPC).

Ocorre que, a parte recorrente traz em seu conjunto probatório a prova da assinatura do contrato/proposta de adesão (ID nº 3768126), onde consta expressamente tanto a concordância com a contratação de conta corrente quanto a contratação de outros serviços oferecidos pela instituição financeira, incluindo o pacote de serviços, gerador das cobranças das tarifas mensais questionadas em juízo.

Ademais, apesar de a instituição financeira ter parado de cobrar a Tarifa de Pacote de Serviços, essa somente se deu após acordado novo contrato (ID nº 3768204, p.2), o que não revela a sua confissão de culpa pela cobrança das taxas, como tenta fazer entender a parte recorrente em suas razões recursais, mas somente revela que houve um novo acordo, em que ficou estabelecido um novo contrato, agora sem a taxa anteriormente questionada.

Dessa forma, verificada a validade na contratação do serviço impugnado e constatada a legalidade da tarifa mensal cobrada referente aos Pacotes de Serviços, nota-se que se trata realmente de conta corrente, e não de conta salário, não havendo ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar o recorrente.

No que se refere aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Dessa forma, inexistindo ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, inexiste também o dano moral indenizável, uma vez que fica prejudicada a existência de nexo causal que comprove qualquer ato lesivo ou dano efetivamente ocorrido.

Isto posto, entendo como correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)